Tribunal: STF
Processo: HC 96265
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional e processual penal. Crime
   de tráfico de drogas. Excesso de prazo. Impetração contra decisão
   de Relatora que não conheceu do writ. Mérito não analisado. Dupla
   supressão de instância. Art. 201 do RISTJ. Norma de observância
   não-obrigatória. Precedentes.
1. O habeas corpus não foi
   conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça porque as questões
   levadas à discussão, as mesmas desta impetração, não teriam sido
   objeto de análise de forma definitiva pelo Tribunal de Justiça
   local. Com efeito, a apreciação desses temas, de forma originária,
   neste momento, configuraria verdadeira dupla supressão de
   instância, inadmitida por esta Suprema Corte.
2. Tratando-se de
   habas corpus, impõe-se a aplicação do princípio da
   colegialidade.
3. Habeas corpus não conhecido.
   4. Ordem deferida de ofício.